Tribunal: TJES
Processo: 0017434-43.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017434-43.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FABIANO JOSE VON SEEHANSEN
APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA –
INSERÇÃO DO NOME JUNTO AOS REGISTROS DO CNIS QUANDO INEXISTENTE VÍNCULO EMPREGATÍCIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO DESPROVIDO.

1 - A inserção incorreta de dados junto aos CNIS (Cadastro Nacional de Informação Social) e ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) pode gerar danos morais passíveis de indenização, especialmente quando obstam a percepção de parcelas do seguro-desemprego. Mas a inclusão do nome junto aos registros do CNIS quando inexistente o vínculo empregatício, por si só, não é ato ilícito passível de indenização, na medida em que este consiste em extrato previdenciário a ser utilizado quando o trabalhador pretende requerer sua aposentadoria junto ao INSS, sendo possível sua correção e atualização pela própria parte interessada.

2 - No caso concreto, embora comprovada a inserção do nome do apelante junto ao CNIS como empregado do apelado, quando nunca existiu vínculo empregatício entre eles, não foi demonstrada a inclusão indevida no CAGED, e tampouco há evidência de que o apelante tenha pleiteado o seguro-desemprego administrativamente, ou de que este lhe tenha sido negado.

3 - Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

FABIANO JOSÉ VON SEEHANSEN

em face da sentença de fls. 199/205 proferida pelo D. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos da
ação
indenizatória

ajuizada em face da
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ
,

julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (fls. 208/210), o apelante defende que a inserção dos seus dados como funcionário da apelada junto ao CNIS e ao CAGED consiste em informação falsa a respeito de um vínculo trabalhista que nunca existiu, sendo, portanto, ato ilícito passível de indenização, mormente em se considerando que foi taxado como criminoso e obstaculizado de receber seguro-desemprego.

Desta forma, requer a reforma da sentença, com a condenação da apelada ao pagamento de indenização pelos danos sofridos.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017434-43.2014.8.08.0024

APELANTE: FABIANO JOSÉ VON SEEHANSEN

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

FABIANO JOSÉ VON SEEHANSEN

em face da sentença de fls. 199/205 proferida pelo D. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos da
ação
indenizatória

ajuizada em face da
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ
,

julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (fls. 208/210), o apelante defende que a inserção dos seus dados como funcionário da apelada junto ao CNIS e ao CAGED consiste em informação falsa a respeito de um vínculo trabalhista que nunca existiu, sendo, portanto, ato ilícito passível de indenização, mormente em se considerando que foi taxado como criminoso e obstaculizado de receber seguro-desemprego.

Desta forma, requer a reforma da sentença, com a condenação da apelada ao pagamento de indenização pelos danos sofridos.

Pois bem.

É certo que a inserção incorreta de dados junto aos CNIS (Cadastro Nacional de Informação Social) e ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) pode gerar danos morais passíveis de indenização, especialmente quando obstam a percepção de parcelas do seguro-desemprego, sendo neste sentido a jurisprudência pátria:

INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. REGISTRO INDEVIDO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. PREJUÍZOS DEMONSTRADOS. A empresa recorrida cadastrou indevidamente o recorrente no CAGED e no CNIS como se empregado fosse, fato que resultou em dois episódios de atrasos de meses na percepção de parcelas de seguro-desemprego. Fato apto a abalar a paz psíquica. Dano moral caracterizado. Recurso provido. Unânime. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005529698 RS, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 22/08/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/08/2016)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A ré anotou que a autora se encontrava empregada, quando na verdade não estava, prejudicando o recebimento do seguro desemprego. Sentença de parcial procedência, determinando o cancelamento do do registro empregatício no CNIS e CAGED. Ônus sucumbenciais carreados à ré, com honorários advocatícios estipulados em 15% do valor da condenação. Apela a ré, alegando preliminar de nulidade da sentença, por inovação processual (art. 264 do CPC). A autora expos a causa de pedir (registro na carteira de trabalho) e depois alterou sua pretensão. Sustenta que não há prova do fato constitutivo de direito; ausência dos requisitos motivadores do pedido de condenação por danos morais. Descabimento. Da preliminar de nulidade. Na inicial é possível a dedução do direito alegado e seus pedidos. Conquanto não tenha havido anotação na carteira de trabalho da autora, mas sim anotação do registro empregatício no CNIS, procedida pela ré, a consequência da conduta da apelante é a mesma, pois os eventos (anotação na CTPS ou no CNIS) se equivalem. Mérito. Na oportunidade de desemprego a autora pleiteou seguro desemprego e chegou a receber apenas a 1ª parcela, na mediada em que a ré inseriu seus dados no cadastro, fazendo indicação de que se encontrava empregada, quando na verdade não estava, atrasando o pagamento das parcelas remanescentes. A autora não manteve relação empregatícia com a ré, que indevidamente lançou seus dados no CNIS. Tal conduta enseja a responsabilidade civil e o dever de indenizar, tendo a sentença fixado como valor compensatório o montante de R$ 10.000,00. Honorários advocatícios foram arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20 e parágrafos do Código de Processo Civil, devendo ser mantidos. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00010414620108260553 SP 0001041-46.2010.8.26.0553, Relator: James Siano, Data de Julgamento: 02/02/2015, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2015)

Mas, ao meu sentir, a inclusão do nome junto aos registros do CNIS quando inexistente o vínculo empregatício, por si só, não é ato ilícito passível de indenização, na medida em que este consiste em extrato previdenciário a ser utilizado quando o trabalhador pretende requerer sua aposentadoria junto ao INSS, sendo possível sua correção e atualização pela própria parte interessada.

No caso em comento, o apelante se limitou a juntar aos autos documento que comprova a inclusão de seu nome como empregado da apelada no cadastro CNIS, inexistindo provas de que tal informação também tenha sido incluída no CAGED. Também não há qualquer evidência de que tenha pleiteado o seguro-desemprego administrativamente, ou de que este lhe tenha sido negado. Sequer foi demonstrado que fora desligado do seu último vínculo empregatício, junto ao Condomínio Verdes Mares.

Lado outro, a apelada apresentou as guias do CAGED relativas ao ano de 2008, quanto teria ocorrido a inclusão do apelante (fls. 38/52), sendo possível observar que efetivamente não consta seu nome na listagem de empregados.

Assim, entendo que o apelante não comprovou devidamente os fatos constitutivos do seu direito, ônus que seria de sua incumbência, na forma do art. 331, inciso I do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos acima consignados.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios a serem pagos em favor do causídico do apelado, restando suspensa a exigibilidade em razão da benesse da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.